Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INAS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. CORREÇÃO DA INDICAÇÃO MÉDICA. PROVA PERICIAL. PACIENTE INTERNADO EM REGIME HOSPITALAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A prova técnica produzida nos autos é clara quanto à indicação da internação domiciliar em substituição da internação hospitalar, não haver qualquer outra prova nos autos a desqualificar a conclusão do Perito. A robustez da prova pericial também é reforçada pelo fato de o réu sequer ter apelado para afastar a obrigação de ofertar ao autor a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença referente à obrigação de fazer, qual seja, a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.
2. De acordo com a cronologia inferida da prova documental acostada aos autos, o autor ainda estava internado em regime hospitalar quando foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar; não há prova de o plano de saúde réu ter colocado o paciente em situação de maior vulnerabilidade do que a que já se encontrava, do que decorre a conclusão de que, não comprovada grave violação, seja por ação ou omissão, a direitos da personalidade do demandante, o pedido de indenização por danos morais não pode ser provido.
3. Recurso voluntário e remessa necessário conhecidos. Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário integralmente provido.